Tribunal: STF
Processo: ARE 1264522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR DA AERONÁUTICA. FILHA PENSIONISTA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE INCONTROVERSA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. RESTRIÇÃO IMPOSTA EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 142; 196; e 198 da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, em síntese, que “inexiste legislação que imponha ao Comando da Aeronáutica o dever de prover serviços de saúde, nem aos seus militares, tampouco aos seus dependentes ou familiares.” (eDOC 9, p. 9).
    Acrescenta-se, ainda, que “considerando que o Estatuto dos Militares determina que condição de dependente se verifica desde que não haja percepção de remuneração , a continuidade da dependência, diante da percepção da pensão, inexiste. Atender a quem tem remuneração significa, necessariamente, não atender a quem, de fato, necessita.” (eDOC 9, p. 10).
    A Presidência da Turma Recursal Especial de Pernambuco inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 11).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 7, p. 1-2):
    “No mérito, cinge-se a controvérsia, pois, em saber se filha de militar, ao se habilitar como beneficiária de "pensão por morte" na condição de filha solteira e sem remuneração deixa ou não de fazer jus à assistência médica hospitalar da Aeronáutica (FUNSA). 
    Sabe-se que a concessão de benefícios aos dependentes de ex-combatentes deve ser regulada de acordo com a legislação vigente na data do óbito do instituidor, em razão do princípio tempus regit actum (STJ, AgRg no REsp 1322200/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014). 
    O direito à assistência médico-hospitalar está previsto no inc. IV do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, in verbis: 
    Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: 
    (...) 
    IV - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes; 
    Considerando a data do óbito do falecido, o enquadramento na condição de dependente deve ser avaliada à luz do art. 50, §2.º, inc. III, da Lei 6.880/80, vigente na data do óbito: 
    Art. 50. São direitos dos militares: 
    § 2° São considerados dependentes do militar: 
    III - a filha solteira, desde que não receba remuneração; 
    No caso, o enquadramento nessa condição é óbvio, tanto que a autora é detentora de pensão por morte instituída pelo ex-combatente.
    Por outro lado, alega a ré que a NSCA 160-5 (Normas para Prestação da Assistência Médico-Hospitalar no SISAU), aprovado pela Portaria COMGEP n.º 643/3SC, de 12 de abril de 2017, previu limitações aos beneficiários do Fundo de Saúde (FUNSA). Ocorre que tal restrição foi trazida por legislação posterior ao óbito do instituidor, de modo que é inaplicável ao caso concreto (art. 5.º, inc. III, Lei 8.059/90). 
    Com efeito, inexiste qualquer ressalva que permita concluir que, uma vez recebendo pensão por morte, o dependente perderia esta qualidade para efeitos de fruição do atendimento médico-hospitalar em hospitais próprios das Forças Armadas. A Autora tem direito a receber a pensão por morte de seu pai justamente por ser considerada, por lei, sua dependente, de modo que, por óbvio, esta condição não poderia ser questionada para fins de percepção de atendimento hospitalar.”
    Quanto à controvérsia objeto dos autos, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o dependente de ex-combatente possui direito à assistência médica e hospitalar nas organizações militares de saúde, independentemente de contribuição. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. O dependente de ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar nas Organizações Militares de Saúde. Precedentes: RE n. 498.443-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.6.2009 e RE n. 414.256-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20.5.2005. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. DEPENDENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. A viúva, dependente do ex-combatente, tem direito à assistência médica e hospitalar junto à fusex, nos termos do art. 53, IV, do ADCT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 696.223-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 3.12.2012).”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS DE EX-COMBATENTE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 498.443-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.6.2009). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente